Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726419-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON GONCALVES DOMINGOS AGRAVADO: FRANCISCO JOSE VIDAL HADDAD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALISSON GONÇALVES DOMINGOS contra decisão (ID 198786760) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de FRANCISCO JOSE VIDAL HADDAD, indeferiu a realização de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo. Em suas razões (ID 60849702), alega que: 1) as últimas tentativas de localização de bens foram realizadas há mais de 3 anos; 2) transcorrido prazo razoável desde as últimas consultas aos sistemas disponíveis, é possível a renovação; 3) não tem conhecimento da localização do devedor, portanto, as consultas são de enorme auxílio à efetividade da execução. Requer o provimento do recurso para que sejam renovadas as pesquisas de bens do devedor nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Preparo recolhido (ID 60849707). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator